Tribunal: TJMT
Processo: 1004592-88.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004592-88.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCUS ANTONIO PEREIRA MACEDO - CPF: 003.876.151-30 (EMBARGADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE CAMPELLO TORRES NETO - CPF: 072.483.457-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO
– NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1004592-88.2017.8.11.0003

EMBARGANTE:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

EMBARGADO:

MARCUS ANTONIO PEREIRA MACEDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra v. acórdão desta Câmara [id. 42427982
]
, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

A embargante aponta omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que
“é bastante claro que nenhuma conduta realizada por ela teve o condão de causar danos morais. Não se pode admitir que diante de uma negativação legítima esta administradora de cartões seja condenada ao pagamento de indenização no elevado valor arbitrado na sentença ora combatida.”

Defende que a condenação imposta foi descabida, isso porque não pode ser condenada a pagar uma indenização por ter agido no exercício regular de direito de cobrar um débito legitimado no contrato entabulado entre as partes.

Assevera que
“
não é certo o entendimento de que a parte teria sofrido danos de ordem moral, uma vez que em nenhum momento restou comprovado qualquer situação vexatória sofrida pela parte, capaz de ensejar indenização de cunho moral, uma vez que na verdade as situações relatadas, não passam de mero dissabor.”

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com aplicação dos efeitos infringentes, a fim de que modifique o acórdão embargado, com vistas a sanar a omissão apontada quanto à inobservância dos critérios de fixação dos danos morais, bem como para o fim de prequestionamento.

Contrarrazões ofertadas no id.
44559472

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de [id. 42427982
]
, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
MÉRITO
- INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS –ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em supressão de instância quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.”

Segundo a embargante, o
decisum
é omisso
“pois
nenhuma conduta realizada por ela teve o condão de causar danos morais. Não se pode admitir que diante de uma negativação legítima esta administradora de cartões seja condenada ao pagamento de indenização no elevado valor arbitrado na sentença ora combatida.”

Também assevera que a condenação imposta foi descabida, isso porque não pode ser condenada a pagar uma indenização por ter agido no exercício regular de direito de cobrar um débito legitimado no contrato entabulado entre as partes.

Pois bem. Em que pese a insurgência da recorrente, tenho que acórdão hostilizado não padece dos vícios apontados. Muito pelo contrário, o acórdão foi claro ao estabelecer que
“
o registro do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito se monstra indevido e configura ato ilícito que gera dano moral, sendo que a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.”

Da mesma forma, ao consignar que
“q
uanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente. Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável a proporcional.”

Assim
, evidencia-se a
nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundado em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020